Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-09.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706346-09.2023.8.07.0014 RECORRENTE: ELIAS DE OLIVEIRA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. SUBTRAÇÃO DE BICICLETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CARACTERIZADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há como vislumbrar a ocorrência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, pois, na forma do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem a alega. In casu, a Defesa não se desincumbiu do encargo de fazer prova de que o réu subtraiu a bicicleta da vítima porque se encontrava em situação de perigo atual, em razão de suposta perseguição por desafetos. 2. O crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, ocorre a inversão da posse do bem subtraído, mesmo que haja perseguição imediata e recuperação da res furtiva. Basta, portanto, que o agente exerça a posse do bem, ainda que por um breve período, não se exigindo que seja mansa e pacífica, nem que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou de terceiros, razão de não se acolher o pleito de desclassificação para furto tentado. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, de modo que a sentença não merece reparos. 4. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que de forma parcial ou qualificada e mesmo que não tenha servido como fundamento para a condenação, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, à razão mínima legal, mantido o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes da sentença. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que deveria ter sido adotado o critério de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. Argumenta que para a aplicação de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima seria necessário fundamentação idônea. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigar o magistrado à uma fração, predominando o entendimento de que deve haver uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente” (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no HC 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 21/6/2024. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Ademais, restou assentado no aresto resistido: “Em relação ao quantum de acréscimo, observa-se que o Magistrado sentenciante aumentou a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, pela circunstância judicial negativa, mostrando-se, portanto, razoável e justificado o aumento operado na sentença (...). Assim, deve ser mantida a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, em relação à circunstância judicial dos antecedentes criminais” (ID 62651522). Assim, rever a conclusão a que chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.516.390/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027